Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025165-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), MYCHEL ANDERSON ROCHA - CPF: 025.008.033-84 (AGRAVANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”

– PROTESTO REALIZADO
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025165-49.2023.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

MYCHEL ANDERSON ROCHA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MYCHEL ANDERSON ROCHA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº
1001563-88.2023.8.11.0045
)
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme ID 110811814 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que não foi regularmente notificado, conforme prevê o art. 2º, § 2º e art. 3º, ambos do Decreto-lei nº 911/69, não havendo assim, a devida constituição da mora antes da propositura da ação de busca e apreensão,

visto que a correspondência foi retornada com a justificativa de “
não procurado
”.

Afirma, portanto, que não se encontra constituído em mora ante a falta de recebimento válido no endereço do contrato da notificação efetuada pela parte agravada, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada
e
,
consequentemente
,
determine a imediata restituição do veículo
à
parte agravante
.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
189511158
.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID

190134151
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
193027692
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025165-49.2023.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

MYCHEL ANDERSON ROCHA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Em 07/06/2021 a parte ré celebrou com a Instituição Financeira autora o contrato n. 5.629.916, materializado na Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PF, que concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 34.000,00, para ser restituído por meio de 48 prestação(
ões
)

mensal(ais), cada qual no valor de R$ 1.030,29 (um mil e trinta reais e vinte e nove centavos), com o primeiro vencimento em 07/07/2021 e o último vencimento em 09/06/2025.

Em garantia das obrigações assumidas a parte ré transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no mencionado contrato, a saber:

MARCA - HYUNDAI; MODELO - TUCSON GLS NAC 4X2 16V AT; COR - PRETA; ANO/FAB - 2012; ANO/MOD - 2013; CHASSI - 95PJN81BPDB047433; PLACA - FFR7265; UF - MT; RENAVAM - 00501359192

Ocorre, porém, que a parte adversa se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 07/06/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

A parte autora, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu em mora da parte ré por meio do Instrumento de Protesto, conforme documentação anexa, após a tentativa de localização por intermédio da notificação por carta registrada negativa, juntamente acostada.

Assim, o débito vencido da parte ré devidamente atualizado até 10/02/2023, pelos encargos contratados e para fins de purgação de mora importa em R$ 38.606,39 (trinta e oito mil e seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos)
.
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

110811814
)
.

O Mandado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
13/04
/2023 (ID
115069051
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado" (ID 110176455, p.2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID 110176453).

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 21/10/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID 110176458.

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024